Tribunal: TJES
Processo: 5001670-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O bloqueio do valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) penhorado em sua conta bancária no Banco do Brasil, decorre de sua aposentadoria como auxiliar administrativo da UFRJ.

3 - Logo, a referida quantia não só ostenta o caráter de impenhorabilidade (
proventos de aposentadoria
) como claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que a magistrada de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BASTOS DA MOTTA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O bloqueio do valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) penhorado em sua conta bancária no Banco do Brasil, decorre de sua aposentadoria como auxiliar administrativo da UFRJ.

3 - Logo, a referida quantia não só ostenta o caráter de impenhorabilidade (
proventos de aposentadoria
) como claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que a magistrada de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001670-18.2025.8.08.0000

Agravante:
Paulo Roberto Bastos da Motta

Agravada:
SC2 Shopping Praia da Costa Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio do qual, ao deferir o bloqueio on line via SISBAJUD nas contas bancárias dos executados, acarretou no bloqueio do valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) oriundo dos seus proventos de aposentadoria.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) Os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria, ou seja, possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC, (b) O juízo de primeiro grau, ao invés de decidir sobre o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, apenas intimou a parte contrária para manifestação.

Decisão no ID 12617931, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 13056536.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, por meio do qual, ao deferir o bloqueio on line via SISBAJUD nas contas bancárias dos executados, acarretou no bloqueio do valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) oriundo dos seus proventos de aposentadoria.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) Os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria, ou seja, possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis conforme o art. 833, IV, do CPC, (b) O juízo de primeiro grau, ao invés de decidir sobre o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade, apenas intimou a parte contrária para manifestação.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi a antecipação da tutela recursal, constatei que o agravante já havia colacionado aos autos originários elementos (extratos bancários e contracheques) que denotam que o valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) penhorado em sua conta bancária no Banco do Brasil, decorre de sua aposentadoria como auxiliar administrativo da UFRJ.

Como se vê, a referida quantia não só ostenta o caráter de impenhorabilidade (
proventos de aposentadoria
) como claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que a magistrada de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda
, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Salienta-se que
“A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’
” (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE.

A impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO TIPO DE APLICAÇÃO. 1. Observa-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento, limitou-se a abordar a questão da impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, com expresso apontamento quanto à irrelevância de tal valores estarem em conta poupança, conta corrente ou mesmo investimento, sem abordar a específica questão do ônus da prova, com debate de tal questão à luz do art. 373 do CPC. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 2.
O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.
3. Ao contrário do que insiste a parte agravante, a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, posto tratar-se matéria de ordem pública, e independentemente de manifestação da parte executada, cabendo ao exequente a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude para legitimar a excepcional constrição. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Por fim, para que não se alegue omissão, a retenção de parte dos proventos do agravante não foi objeto de provocação, tampouco de decisão a respeito da questão, o que torna inviável a análise, sob pena de supressão de instância.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias à imediata liberação dos valores bloqueados na conta do agravante (extrato no ID 62161227 - autos de origem).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.